Tribunal: CARF
Processo: 19515.002298/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
REFISCALIZAÇÃO. AÇÃO FISCAL EM PERÍODO ANTERIORMENTE FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a “refiscalização” tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES. SEBRAE. SESC. SENAC. INCRA. PREVISÃO EM LEI. EXIGIBILIDADE.
As contribuições destinadas ao SEBRAE, ao SESC, ao SENAC e ao INCRA estão previstas na legislação de regência e devem ser exigidas pela autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. STF. TEMA N° 495 DA REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico. O STF fixou a tese no sentido de que “é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
CONSTITUCIONALIDADE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SÚMULA STF No 732.
Nos termos da Súmula no 732 do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da Lei no 9.424/96.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Contribuinte do salário educação é qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade social, conforme expressa disposição da Lei no 9.766/98.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002298/2009-67
ACÓRDÃO
2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GWA CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
REFISCALIZAÇÃO.
AÇÃO
FISCAL
EM
PERÍODO
ANTERIORMENTE
FISCALIZADO.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já
objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica refiscalização o exame
de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
2
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência,
motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições
previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade
com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte
critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral
do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda
que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES. SEBRAE. SESC. SENAC. INCRA. PREVISÃO EM LEI.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições destinadas ao SEBRAE, ao SESC, ao SENAC e ao INCRA
estão previstas na legislação de regência e devem ser exigidas pela
autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. STF. TEMA N° 495 DA
REPERCUSSÃO GERAL.
A contribuição para o INCRA é devida por todas as empresas, sejam
urbanas ou rurais, pois se trata de contribuição de intervenção no domínio
econômico. O STF fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA
devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
3
CONSTITUCIONALIDADE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SÚMULA STF No 732.
Nos termos da Súmula no 732 do Supremo Tribunal Federal, é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da Lei
no 9.424/96.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Contribuinte do salário educação é qualquer firma individual ou sociedade
que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou
privadas, vinculadas à Seguridade social, conforme expressa disposição da
Lei no 9.766/98.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência até a competência maio/2004.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 157 e ss).
Pois bem. Trata o presente do Auto de Infração n° 37.228.793-0, de 23/06/2009,
relativo a contribuições devidas a Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIOEDUCAÇÃO),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados nas competências janeiro a
dezembro de 2004, no montante de R$ 4.625,59 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco Reais e
cinquenta e nove centavos), consolidado em 23/06/2009, conforme Relatório Fiscal, de fls. 31/37.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
4
O Relatório Fiscal esclarece:
1. Trata-se de reexame do período de 01/2004 a 12/2004, relativo a contribuições
previdenciárias, cuja realização foi autorizada pela autoridade competente da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo — DEFIS/SPO,
nos termos do artigo 906 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3000, de 26/03/1999 (Leis n° 2.354/54, artigo 7°, parágrafo 2° e
3.470/58, artigo 34), combinado com o artigo 2° da IN RFB n° 851, de 28/05/2008.
A ciência do referido reexame foi dada ao sujeito passivo em 22/07/2008 por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal;
2. Foi apurada a ocorrência de pagamentos a segurados empregados a título de Vale
Refeição/Alimentação que não integraram a base de cálculo dos recolhimentos
efetuados pela empresa nem foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP. O
crédito previdenciário, em questão, fundamenta-se no artigo 28, inciso I e § 9°,
alínea "c" da Lei n° 8.212/91, e artigo 3°, da Lei n° 6.321/76: "Não se inclui corno
salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa, nos programas de
alimentação aprovadas pelo Ministério do trabalho.". Portanto, a parcela in natura
paga aos segurados empregados pela empresa, sem observância da legislação do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT tem natureza salarial,
incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais, constituindo-se base
de incidência das contribuições previdenciárias;
3. Foi apurada, também, a ocorrência de pagamentos a título de Vale
Refeição/Alimentação aos Sócios e Administradores, que não integraram a base de
cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa nem foram declaradas em GFIP.
Dispõe o art. 28, § 9o , alínea "c" da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 214, § 90, inciso III
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, que a parcela "in natura" oferecida aos segurados de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos
termos da Lei n°6.321/1976, não integra o salário-de-contribuição. O art 2° da Lei
n° 6.321, de 14/04/1976, dispõe: "Os programas de alimentação a que se refere o
artigo anterior deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de
baixa renda e limitar-se-ão aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária.". No
mesmo sentido dispõe o art 585 do Decreto n° 3.000/1999, que institui o
Regulamento do Imposto de Renda — RIR. Portanto, a participação no Programa de
Alimentação do Trabalhador pressupõe a existência de contrato de trabalho, fato
que impede a adesão dos sócios e administradores da empresa ao programa;
4. A empresa declarou, conforme anexo B (Declaração da empresa, apresentada em
15/08/2008, em atendimento ao Termo de Início da ação fiscal - TIAF, cientificado
via postal em 22/07/2008) que não possui registro no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT referente ao ano de 2004. Desta forma, os pagamentos
efetuados aos segurados empregados de "vale refeição/alimentação" foram
considerados salários indiretos, integrando os salários de contribuição, uma vez
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
5
que, por força da legislação referenciada no item anterior, as parcelas oferecidas
"in natura" aos trabalhadores foram efetuadas sem o amparo da Lei n° 6.321/1976;
5. Os créditos foram apurados com base nos lançamentos contábeis na conta
61110204- Programa Alimentação do Trabalhador, nas suas respectivas notas
fiscais e na planilha dos segurados que receberam o benefício, fornecida pela
empresa e autenticada pelo Sistema de Validação e Autenticação de arquivos
digitais em 16/02/2009, sob código bP9d293f-1a52498f-b66ef628-74e11299, cujo
recibo de entrega está anexado a este Auto de Infração;
6. Os recolhimentos efetuados em Guias de Previdência Social — GPS apresentadas
no transcurso desta ação fiscal referem-se aos fatos geradores dos segurados
declarados em GFIP e constantes nas folhas de pagamentos;
7. Foi aplicada a multa de mora prevista no art. 35, inciso II, alínea "h" da Lei n°
8.212/1991 em todas as competências, por ser mais benéfica ao contribuinte,
conforme art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional;
8. O anexo A discrimina por segurado os valores pagos pela empresa a título de Vale
Refeição/Alimentação;
9. Do presente lançamento fiscal constam os seguintes levantamentos: "ALI
Alimentação dos segurados empregados" e "PAT Alimentação dos sócios e
administradores".
Além do presente Auto de Infração foram lavrados os seguintes documentos de
constituição de crédito: Auto de Infração n° 37.228.791-3 (processo n° 19515.002296/2009-78); e
Auto de Infração n° 37.228.792-1 (processo n° 19515.002297/2009-12).
Cientificado pessoalmente da autuação em 26/06/2009 (fls.1), o contribuinte
interpôs aos 27/07/2009, a defesa, de fls. 44/102, acompanhada de instrumento de Procuração,
Contrato Social e cópia do presente auto de infração (fls. 103/150). Eis a síntese das alegações:
1. Afirma a tempestividade da defesa e descrevendo os fatos que ensejaram a
autuação, a Impugnante entende que não merece prosperar a autuação, visto que
eivada de vícios, alegando, em resumo:
Da Refiscalização
2. Preliminarmente, o lançamento não pode prosseguir por conter período já
abrangido por fiscalização anterior, tratando-se, portanto, de refiscalização. Em
28/12/2007 foi encerrada na empresa fiscalização previdenciária que homologou,
na forma do art. 150 do CTN, as obrigações decorrentes dos fatos geradores
ocorridos no período de 10/1996 a 12/2006. Neste procedimento foram lavrados
os documentos abaixo, todos pendentes de julgamento de recurso pelo Conselho
de Contribuintes:
AI n° 37.125.286-5, lavrado por deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis não as entregando em meio digital com leiaute
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
6
previsto no Manual de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores;
AI n° 37.125.287-3, lavrado por deixar a empresa de descontar da remuneração de
segurados contribuição devida à Previdência Social;
AI n° 37.125.288-1, lavrado por omissão de dados relacionados aos fatos geradores
na GFIP;
AI n° 37,125.290-3, lançamento de créditos de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga a segurados e contribuintes individuais;
Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista, em tese, a ocorrência de
crime de sonegação de contribuições previdenciárias (período: 10/2000 a 12/2006),
e crime contra a Seguridade Social (período: 04/2000 a 09/2000);
3. O MPF desta ação fiscal possuía validade até 28/12/2007, data em que foi extinto
por decurso de prazo (inc.II, do art. 15 do Decreto n° 3.969/2001) sem que a
fiscalização tenha apurado, lançado e notificado a empresa de qualquer crédito
previdenciário referente a pagamentos a título de Vale Refeição/Alimentação que
não integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem
foram declarados em GFIP. Portanto, os fatos geradores das obrigações principal e
acessória do período janeiro a dezembro de é 104 foram homologados pela SRP,
encontrando-se o presente AI eivado de vício de nulidade, pois o CTN, o Decreto n°
70.235/72, a Portaria MF/RFB n° 4.066/2007, tampouco a IN MPS/SRP n° 03/2005,
não preveem tal ato administrativo fiscal. Apenas a IN n° 70/2002, revogada pela IN
MPS/SRP n° 03/2005 tratou da Refiscalização do sujeito passivo no seu Capítulo XX,
artigos 225 a 229;
4. Neste AI e em seus anexos verifica-se que nem mesmo do MPF constam as razões
que motivaram o procedimento de refiscalização, que deve ser considerado
irregular e ilegal por faltar-lhe o requisito da validade;
5. O CTN trata da revisão do lançamento em seus artigos 141, 145, 146 e 149, que
leva a administração a confundir a revisão de procedimento fiscal com a
refiscalização. O artigo 149 complementa ou regulamenta o disposto nos artigos
141 e 146, tratando-se da constituição do crédito tributário e não quanto aos
procedimentos de apuração fiscal — refiscalização;
6. Uma revisão fiscal, conforme o caso em tela, que não se enquadre em qualquer dos
casos previstos no art. 149, mesmo que determinada por autoridade administrativa
competente é nula de pleno direito, porque envolverá necessariamente urna
mudança de critério jurídico em relação a um mesmo período. E o contribuinte tem
direito à proteção jurídica no sentido de que não lhe sejam aplicados novos
critérios jurídicos em relação a um mesmo fato gerador. Diante disso, a
refiscalização autorizada pelo MPF foi irregular e ilegal e deve ser sanada, tendo em
vista a inexistência das situações previstas no artigo 149 do CTN. Neste sentido a
Impugnante cita farta jurisprudência;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
7
Da Decadência das Contribuições Referentes aos Terceiros
7. A partir da CF/88 as contribuições sociais, dentre elas, as previdenciárias, passaram
a ter natureza tributária, voltando o prazo decadencial e prescricional a ser
regulado pelo CTN, ressaltando-se que o INSS, através do Parecer/CJ n° 2.251/2001,
reconheceu que as contribuições sociais dos terceiros estão sujeitas a decadência
de cinco anos;
Do INCRA
8. Após histórico relativo à legislação que impõe as contribuições para o INCRA, a
Impugnante afirma que como sua cobrança é feita como se fora um acessório da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, concluiu o STJ
que a exação de 0,2% se tornou indevida a partir da Lei n° 8.212/91, a qual regulou
o plano de custeio da Previdência Social, dispondo exaustivamente sobre os
gravames que poderiam onerar a folha de pagamento e, não excepcionada as
parcelas destinadas ao INCRA, tem-se como extinta a sua exigibilidade, sendo este
o posicionamento dos demais tribunais. Portanto, indevida é a sua exigência, uma
vez mais retirando o requisito de validade do presente lançamento;
9. Reconhece a Impugnante que parte da Jurisprudência é contraria a tese antes
defendida por entender que se trata de contribuição de intervenção no domínio
econômico — cide. Rebatendo esta tese, a Impugnante tece análise relativa a
referibilidade da contribuição ao INCRA concluindo pela insubsistência da referida
contribuição por inconstitucional;
Da iliquidez, Incerteza e Inexigibilidade do Crédito
10. O Auto de Infração, por incluir obrigações extintas, por ser originário de
procedimento de refiscalização, bem corno, por todas as outras considerações
feitas pelos articulados que compõe a presente impugnação, torna-se ilíquido e
incerto, e mais uma vez, inexigível;
Do Pedido
11. Diante do exposto, requer: a) seja julgada procedente a impugnação com a
declaração de nulidade do Auto de Infração; b) seja a Impugnante liberada do
pagamento de qualquer valor decorrente da lavratura do presente auto de
infração, por representar quantia indevida decorrente de lavratura totalmente
equivocada; c) ante a relação existente entre o presente Auto de Infração e os
demais lançamentos decorrentes desta ação fiscal, requer que tramitem juntos, vez
que dependem dos mesmos elementos de prova; d) que todas as intimações e
notificações a respeito da presente impugnação sejam enviadas aos ora
procuradores da empresa, cujo endereço informa.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 156 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
8
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário lançado em 23 de
junho de 2009, relativo a fato gerador de contribuições previdenciárias que não
integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa nem
foram declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP no período janeiro de 2004 a
dezembro de 2004.
PERÍODO FISCALIZADO. REEXAME. POSSIBILIDADE.
É possível a realização de novo procedimento fiscal relativamente a período já
fiscalizado quando realizada por determinação do Delegado da Receita Federal do
Brasil e a autoridade fiscal não incluir na base de cálculo matéria tributável
anteriormente considerada.
INCRA. CONTRIBUIÇÃO. EXIGIBILIDADE.
As contribuições destinadas ao INCRA tipificam-se como contribuição especial de
intervenção no domínio econômico para financiar os programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, inexistindo óbice
a que seja cobrada de qualquer empresa.
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária,
e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 181 e ss), reiterando, em suma, os argumentos já trazidos em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
9
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer que todas as intimações
referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço dos procuradores da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Preliminares.
Em seu arrazoado, o sujeito passivo suscita, preliminarmente, a nulidade do
lançamento, sob a alegação de que o período já foi abrangido por fiscalização previdenciária
anterior, sendo, portanto, débito apurado por refiscalização.
Alega, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização — MPF anterior,
foi prorrogado sucessivamente, consoante ao artigo 13 do Decreto no 3.969, de 15 de outubro de
2001, válido até 28 de dezembro de 2007, porém, o período autorizado para a ação fiscal indicava
como sendo de outubro de 1996 a dezembro de 2006, não abarcando o período objeto de
lançamento.
Defende, ainda, que uma revisão fiscal que não se enquadre em qualquer dos casos
previstos no artigo 149 do CTN, mesmo que determinada por autoridade administrativa
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
10
competente, seria nula de pleno direito, pois envolveria necessariamente uma mudança de
critério jurídico em relação a um mesmo período.
Por fim, arremata alegando que o crédito tributário seria ilíquido, inexigível e
incerto, carecedor de seus pressupostos de constituição, devendo ser considerado nulo de pleno
direito.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a “refiscalização” é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos
já objeto de auditorias-fiscais anteriores. Não implica “refiscalização” o exame de períodos ainda
não fiscalizados e nem mesmo o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já
fiscalizados.
O fato gerador das contribuições lançadas neste Auto de Infração, qual seja, o
fornecimento de Vale Refeição/Alimentação a segurados empregados e contribuintes individuais
por meio de cartões, sem a necessária inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT, no período de janeiro a dezembro de 2004, não foi objeto de lançamento no
procedimento fiscal realizado anteriormente.
Assim sendo, restam improcedentes os argumentos do recorrente, inclusive quanto
a aplicação de novos critérios jurídicos em relação a um mesmo fato gerador, visto que, como
antes demonstrado, o presente lançamento fiscal não atinge fatos geradores verificados na ação
fiscal anterior.
A refiscalização consiste no procedimento de revisita fiscal aos mesmos períodos e
fatos anteriormente examinados, o que não foi o caso. Embora tenha havido coincidência de
alguns períodos, os fatos examinados foram absolutamente distintos, não guardando nenhuma
relação com aqueles que foram objeto da fiscalização anterior.
O caput do art. 149 do CTN estabelece as situações em que o lançamento é
efetuado e as situações em que ele é revisto. Na hipótese dos autos, não se está diante de
procedimento de revisão de lançamento, o que implicaria a motivação acerca da necessidade de
modificação do ato administrativo revisto.
Como se não bastasse, vislumbro que foi expedida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo - DEFIS/SPO, em 20 de junho de 2008, a devida
autorização para reexame do período de 01/2004 a 12/2004 já fiscalizado no contribuinte
epigrafado, nos termos do artigo 906 do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, combinado com
o art. 2° da IN RFB n° 851/2008, e art. 238, inc. V do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF n° 95/2007, autorizando novo exame em virtude do procedimento fiscal encerrado
em 28/12/2007, por força do MPF 09426479F00, cujo escopo foi o tributo contribuição
previdenciária no período de 10/1998 a 12/2006.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
11
Importante, neste ponto, ressaltar que, nos termos do art. 2°, da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007, o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único, do art. 11 da Lei n° 8.212/91, e das contribuições
instituídas a título de substituição, passaram a ser competência da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Assim, afasto os argumentos de que o procedimento teria incorrido em bis in idem
e teria ferido os princípios da segurança jurídica, da moralidade e da presunção de veracidade dos
atos administrativos porque não foi afeto a qualquer fato sobre o qual tenha havido decisão
administrativa anterior. Também, pelas mesmas razões, não afrontou nenhuma coisa julgada
administrativa, porquanto as decisões definitivas dos lançamentos anteriores não se reportaram
aos fatos deste lançamento.
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
12
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente.
4. Prejudicial de Mérito - Decadência.
O recorrente também suscita a decadência parcial do crédito tributário, referente
ao período de janeiro a maio de 2004, nos termos do § 4°, do art. 150 do CTN, considerando a
ciência ocorrida em 26/06/2009.
A decisão recorrida afastou a alegação da decadência parcial, argumentando que,
no caso dos autos, tratando-se de lançamento de ofício, não teria ocorrido qualquer pagamento
sobre as rubricas lançadas, motivo pelo qual, aplicar-se-ia a regra do art. 173, inc. I do CTN, não
havendo, consequentemente, qualquer decadência em relação ao período em epígrafe.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
13
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias destinadas a Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004,
tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 26/06/2009 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias Destinadas a Terceiros, é de extrema
relevância, a constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia,
decisivamente, na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I,
ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, o lançamento contempla dois levantamentos específicos, quais
sejam: (i) ALI - Alimentação dos segurados empregados; (ii) PAT – Alimentação dos sócios e
administradores.
E, ainda, no contexto da ação fiscal, foram examinados os seguintes documentos:

Contrato Social e alterações;

Folha de pagamentos e contabilidade apresentadas em meio magnético no dia
16/02/2009 e autenticada no SVA sob Nr. aece1726-6339defc-b1df8bb4-c7810d43;

GFIP, RAIS e GPS;

Balanço Patrimonial;

Outros elementos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
14
Constata-se, pois, que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima.
Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a dois levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Ademais, a própria fiscalização ressalta no Relatório Fiscal que “os recolhimentos
efetuados em Guias de Previdência Social - GPS apresentadas no transcurso desta ação fiscal
referem-se aos fatos geradores dos segurados declarados em GFIP e constantes nas folhas de
pagamentos”.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das Contribuições Previdenciárias Destinadas a Terceiros no período
fiscalizado, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na
hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 26/06/2009
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
Destinadas a Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, restam
decaídas as competências anteriores a junho de 2004.
Dessa forma, o litígio permanece, apenas, em relação ao período de apuração não
atingido pela decadência, motivo pelo qual, passo a examinar os demais argumentos suscitados
pela recorrente.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo não manifesta seu inconformismo em
relação à incidência das contribuições exigidas sobre a alimentação in natura, fornecida aos
empregados, sócios e administradores do recorrente, não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT). Ao contrário dos outros dois processos inseridos no contexto da mesma ação
fiscal (Auto de Infração n° 37.228.791-3 - Processo n° 19515.002296/2009-78 e Auto de Infração
n°
37.228.792-1
-
Processo
n°
19515.002297/2009-12),
cingiu-se
a
questionar
a
legalidade/inconstitucionalidade da legislação de regência, motivo pelo qual, resta prejudicada a
discussão em relação à incidência das contribuições exigidas em face da alimentação in natura.
Pois bem!
Para o que importa ao presente caso, entendo que os argumentos trazidos pelo
recorrente escapam à competência legal da autoridade julgadora de instância administrativa,
sobretudo por não ter competência para se manifestar acerca da legalidade das normas legais
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
15
declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997.
A propósito, em relação ao suposto ferimento de princípios constitucionais e legais
em relação à exigência consubstanciada no presente lançamento, oportuno mencionar que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
parágrafo único do art. 98 do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo
essa a situação em questão. É de se ver:
RICARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Decreto n° 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
16
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
De toda sorte, sobre a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o
salário-educação, cabe destacar que a mesma se reveste de total legitimidade, ratificada na
declaração de constitucionalidade da Lei no 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal,
ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 10, por meio da decisão
publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo sentido,
que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n.° 1.422/75 e o Decreto
n ° 87.043/82, ao julgar, em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário n.° 290/079-6, ratificando
assim, a exigibilidade da cobrança da Contribuição do Salário- Educação, desde o seu nascedouro,
até o advento da Lei n° 9.424196. Ademais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 732,
pacificando entendimento sobre a constitucionalidade da cobrança do salário educação, nos
seguintes termos:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta
de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.
Já no que concerne à cobrança das contribuições ao sistema “S”, SESC, SENAC e
SEBRAE, importante destacar que dizem respeito a contribuições sociais devidas ao INSS, com
finalidades assistenciais, que tem por objetivo patrocinar as iniciativas do Poder Público previstas
no art. 203, da Constituição Federal, motivo pelo qual são devidas por todas as empresas, com
base no princípio da solidariedade social, sendo, portanto, irrelevante se a empresa desenvolve
atividade comercial ou empresarial.
E, ainda, em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
17
devidas pelas empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, é igualmente devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas
prestadoras de serviço, considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do
contribuinte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 635.682/RJ,
com repercussão geral reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG 23-05-
2013 PUBLIC 24-05-2013)
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Por fim, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja
do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, apenas deve ser reconhecida a decadência parcial do crédito
tributário lançado até maio de 2004.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares de nulidade e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do
crédito tributário lançado até a competência maio de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.965 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002298/2009-67
18

Fl. 282
DF CARF MF
Original